Tribunal: TJDFT
Processo: 0738430-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0738430-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO LEITE DE AZEVEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor, ERALDO LEITE DE AZEVEDO, contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento. Em suas razões, o agravante alega que, embora perceba vencimento mensal de R$ 11.440,52, possui despesas mensais fixas e inadiáveis no montante de aproximadamente R$ 7.400,00, incluindo aluguel, alimentação básica, transporte, plano de saúde e contas de consumo essenciais. Sustenta que a análise da hipossuficiência não deve se limitar à quantia bruta ou líquida inicial, mas sim à disponibilidade financeira efetiva para arcar com as custas processuais sem comprometer o sustento familiar. Argumenta que o conceito de "insuficiência de recursos" não se confunde com miserabilidade extrema, visando garantir acesso à justiça àqueles que teriam seu orçamento desequilibrado caso compelidos a arcar com as despesas processuais. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma integral da decisão para reconhecimento do direito aos benefícios da justiça gratuita. Preparo dispensado (art. 99, §7o, do CPC). É o breve relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, mas ao contrário, exige a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. Compulsando os autos originários é possível observar que o agravante efetuou o recolhimento das custas iniciais (ID 249313987, originários), ato esse incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Outrossim, verifica-se que o feito foi sentenciado (ID 249396123, originário), tendo sido a ação extinta sem julgamento do mérito por fundamento diverso do indeferimento da gratuidade de justiça. Decido, portanto, na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A antecipação da tutela tem por objetivo conferir a eficácia imediata à pretensão da parte, quanto evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano. Neste sentido o CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” A prolação da sentença resta por absorver as decisões tomadas pelo juízo no curso do processo, pois tem amplitude mais ampla. Ademais, a antecipação da tutela após a sentença tem regramento próprio suspensão dos efeitos da sentença (art. 995, parágrafo único, e art. 1012, §§ 3o. E 4o. do CPC), inclusive na modalidade ativa. Consequentemente, caracteriza-se ausência de interesse de agir por perda do objeto o agravo de instrumento apresentado pela parte. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de perda superveniente do interesse recursal. Determino à Secretaria que proceda à correção do polo passivo, que deve constar como BRB - Banco de Brasília, tendo sido identificado erro material. Brasília/DF, 10 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j